Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-24.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-24.2024.8.05.0080 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: SILAS DE SOUZA FERREIRA LTDA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

AGRAVADO/APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ARIOSMAR NERIS, ALEXANDRE NELSON FERRAZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU
(TEMA 1132, DO STJ) E
INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INSURGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO.
Inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência da pessoa jurídica, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva, conforme verbete nº 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. MORA COMPROVADA. TEORIA DA EXPEDIÇÃO.
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
(TEMA 1132 DO STJ).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000468-24.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
SILAS DE SOUZA FERREIRA LTDA
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .